Tribunal: TJSP
Processo: 1003071-74.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Possibilidade de juntada de documentos com apelação, conforme jurisprudência do C. STJ. Fatos já alegados. Ausência de prova de má-fé e oportunizada manifestação da parte contrária. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora.

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Possibilidade de juntada de documentos com apelação, conforme jurisprudência do C. STJ. Fatos já alegados. Ausência de prova de má-fé e oportunizada manifestação da parte contrária. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003071-74.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado HDI SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
2/11
VOTO No 32765 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1003071-74.2019.8.26.0568
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: HDI SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
Oposição ao JV
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Possibilidade de juntada de documentos com
apelação, conforme jurisprudência do C. STJ. Fatos já
alegados. Ausência de prova de má-fé e oportunizada
manifestação da parte contrária. Os laudos elaborados para a
regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo.
Procedimento regular de apuração dos sinistros pela
seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos
interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação
de
energia.
Responsabilidade
objetiva
da
empresa
concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque
diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 238/243, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por HDI SEGUROS S/A contra ELEKTRO REDES S/A
para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de R$3.984,10, corrigida a contar
do desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação. Condenou, ainda, a ré ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 246/262) ao alegar a juntada de documentos novos.
Sustenta a inobservância do procedimento administrativo de solicitação de
ressarcimento à luz da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Informa a inocorrência de
perturbação no sistema elétrico que atende as unidades consumidoras nas datas citadas.
Sustenta a ausência do nexo de causalidade. Defende a excludente de responsabilidade
para afastar o dever de indenizar e alega a inexistência da relação de consumo entre as
partes. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
3/11
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 272/289.
Manifestada oposição à realização de julgamento virtual, pela ré, às
fls. 295.
É o relatório.
Cumpre destacar a possibilidade de juntada de prova documental a
respeito de fatos já alegados, tendo em vista o dispositivo legal, constante do art.435 do
Código de Processo Civil, que dispõe ser “lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, como é o
caso em análise.
Acrescente-se que tais documentos não foram especificamente
impugnados e, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, revela-se pertinente a análise
deles, eis que ausente a má-fé da ré.
Além disso, foi oportunizada a manifestação da autora a respeito do
conjunto probatório, em sede de contrarrazões, motivo pelo qual os princípios do
contraditório e da ampla defesa restaram preservados.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS
DE
TERCEIRO
OPOSTOS
PELA
ESPOSA
DO
ACIONADO.
CABIMENTO
DA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS NOVOS EM FASE DE APELAÇÃO,
DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL SOBRE BENS ADQUIRIDOS EM DATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
4/11
ANTERIOR À SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA EM
MONTANTE SUFICIENTE PARA O RESSARCIMENTO
INTEGRAL DO AVENTADO DANO AO ERÁRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não
se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da
ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com
o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é
admitida, desde que garantido o contraditório e ausente
qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a
apuração dos fatos sem uma razão ponderável.
2. É pacífica no Superior Tribunal de Justiça a orientação
de que a medida constritiva deve recair sobre o
patrimônio
dos
réus
em
ação
de
improbidade
administrativa, de modo suficiente a garantir o integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se
em consideração, ainda, o valor de possível multa civil
como sanção autônoma (REsp. 1.347.947/MG, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 28.08.2013).
3. A indisponibilidade acautelatória prevista na Lei de
Improbidade Administrativa tem como finalidade a
reparação integral dos danos que porventura tenham sido
causados ao erário; trata-se de medida preparatória da
responsabilidade
patrimonial,
representando,
em
essência, a afetação de todos os bens necessários ao
ressarcimento, podendo, por tal razão, atingir quaisquer
bens ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato
de improbidade.
Precedentes.
4. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
17/09/2013, DJe 04/10/2013)”
O recurso não merece acolhimento.
Os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia
ocorridas na rede mantida pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
5/11
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos
que
guarneciam
a
residência
do
segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
(...)
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo
Sentença mantida - Recurso não provido”. (Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descarga
atmosférica/oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
6/11
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos

Falta de interesse de agir
A formulação de
requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é
imprescindível para configurar o interesse de agir

Ausência de esgotamento da via administrativa que não é
capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal

PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA -
Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de
energia elétrica Sentença de procedência em relação a
três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de
mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
7/11
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
8/11
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível
que
não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 33/34) que apontam a queima de bens dos segurados em razão
de oscilação de energia, corroborados por informações contidas no aviso de sinistro
sobre episódio de forte chuva com oscilação de energia e descargas atmosféricas (fls.
27).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
9/11
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso não
provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro:
10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização ao segurado (fls. 48), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por decisões judiciais (fls. 98/152) e laudo produzido unilateralmente
(fls. 264/268) incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo
de causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
10/11
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003071-74.2019.8.26.0568
11/11